Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-54.2023.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006397-54.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EUZA GUEDES FERREIRA - CPF: 458.989.601-04 (APELANTE), LUCAS MARTINS PIRES - CPF: 559.155.151-34 (APELANTE), MESSIAS GUEDES FERREIRA - CPF: 353.291.301-15 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PRÓTESES DENTÁRIAS. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CLÁUSULA LIMITATIVA CLARA E COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual se pretendia compelir as requeridas a fornecerem tratamento odontológico consistente em próteses dentárias fixas.

2. Os autores são beneficiários de plano odontológico contratado junto à primeira requerida e fornecido pela segunda requerida, tendo recebido negativa parcial para o tratamento recomendado, sob a alegação de que apenas as extrações dentárias estariam cobertas pelo plano, não abrangendo a colocação das próteses.

3. Os apelantes argumentam que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, sustentando que a necessidade das próteses dentárias transcende a mera estética, relacionando-se diretamente à saúde, funcionalidade e dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura para próteses dentárias fixas, amparada em cláusula contratual expressa e na ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva ou ilícita por parte das operadoras de plano odontológico.

III. Razões de decidir

5. O contrato do plano odontológico celebrado entre as partes contém cláusula expressa prevendo a exclusão de cobertura para procedimentos como próteses e órteses, além dos demais não constantes no Rol da ANS.

6. A tabela de procedimentos cobertos pelo plano informa claramente que "
não estão cobertos pelo plano quaisquer procedimentos relacionados a implantes dentários, especialmente próteses sobre implantes em qualquer material".

7. A exclusão encontra respaldo legal no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que expressamente autoriza a exclusão de cobertura para "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico".

8. O Rol de Procedimentos Odontológicos da ANS não contempla a cobertura obrigatória de próteses dentárias fixas, tratando-se de modalidade adicional opcional sujeita à contratação específica.

9. Cláusulas contratuais que estabelecem limites objetivos de cobertura, desde que claras, expressas e compatíveis com a legislação, não se revelam abusivas por si só, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, ainda que mitigado nas relações de consumo.

10. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu o caráter taxativo do rol da ANS, admitindo exceções apenas em situações específicas, não comprovadas pelos apelantes no caso concreto.

11. O laudo odontológico juntado pelos apelantes não indica quadro clínico de urgência ou emergência, nem demonstra risco imediato à vida ou lesão irreparável à saúde.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura para próteses dentárias fixas, quando amparada em cláusula contratual expressa e em conformidade com o rol de procedimentos da ANS, não configura prática abusiva ou ilícita por parte da operadora de plano odontológico. 2. A exclusão de cobertura para próteses não ligadas ao ato cirúrgico encontra respaldo legal no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, não configurando abusividade quando expressamente prevista no contrato."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006397-54.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

APELANTE:

EUZA GUEDES FERREIRA E OUTROS

APELADO:

BRADESCO SEGUROS S/A E ODONTOPREV S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

EUZA GUEDES FERREIRA E OUTROS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada
em face de

BRADESCO SEGUROS S/A
e

ODONTOPREV S.A
,
a qual j
ulgou
im
p
rocedente
s

os pedidos formulados na
inicial
,

com resolução do mérito,
condenando
a parte autora ao pagamento das
custas e honorários
advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85
,
§
2
º, do CPC/15
, ficando suspensa sua
exigibilidade, em razão
de beneficiários da justiça gratuita
,
de acordo com

a sentença de
ID
330310469
.

Em suas razões recursais,
os
apelante
s
sustenta
m, em síntese,
que
a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, regida pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Alegam que, como consumidores finais e vulneráveis, merecem proteção contra práticas e cláusulas abusivas,
tal como que
o contrato firmado com as apeladas constitui contrato de adesão, cujas cláusulas foram elaboradas unilateralmente, sem possibilidade real de negociação.

Argumentam
,
ainda
,
que a necessidade das próteses dentárias transcende a mera estética, relacionando-se diretamente à saúde, funcionalidade e dignidade da pessoa humana
, afirmando
que a ausência de elementos dentários, quando não suprida adequadamente, acarreta graves prejuízos à mastigação, fala, deglutição, autoestima e inserção social dos indivíduos.

Aduzem
que a negativa de cobertura para procedimentos essenciais à reabilitação oral mostra-se incompatível com a finalidade dos planos odontológicos.

Por fim,
requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que as apeladas realizem o procedimento odontológico consistente na concessão e aplicação de próteses fixas superiores e inferiores para os apelantes.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
330310474
e

330310475
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006397-54.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

APELANTE:

EUZA GUEDES FERREIRA E OUTROS

APELADO:

BRADESCO SEGUROS S/A E ODONTOPREV S.A

V O T O

Extrai-se da petição inicial que as partes autoras, EUZA GUEDES FERREIRA, LUCAS MARTINS PIRES e MESSIAS GUEDES FERREIRA, são beneficiárias do plano odontológico contratado junto à primeira requerida BRADESCO SEGUROS S.A. e fornecido pela segunda requerida ODONTOPREV S.A., bem como alegaram que necessitam de procedimentos cirúrgicos para implante de próteses dentárias.

Asseveraram que, por indicação odontológica, conforme documentos anexados aos autos, foi recomendado aos autores a realização de tratamento consistente em próteses fixas superiores e inferiores e, diante disso, foi requisitado junto às empresas requeridas, as quais recusaram parcialmente o fornecimento do respectivo tratamento, alegando que apenas as extrações dentárias estariam dentro da cobertura contratada, não abrangendo a colocação das próteses, sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol de procedimentos da ANS e constitui prótese não ligada a ato cirúrgico.

Assim, ajuizaram a presente ação, requerendo que as requeridas fossem condenadas solidariamente ao fornecimento completo do tratamento recomendado, orçado em R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
julgou
im
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre
m
a
s
parte
s

autora
s
.

Pois bem.

A

controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura pelas apeladas do procedimento de implante de prótese dentária fixa aos apelantes.

Da análise dos autos, constata-se que o contrato do plano odontológico celebrado entre os apelantes e a operadora Odontoprev S.A., sob a marca Bradesco Dental, de modalidade individual (ID
330310427
), contém cláusula expressa prevendo a exclusão de cobertura para procedimentos como próteses e órteses, além dos demais não constantes no Rol da ANS.

Conforme destacado na sentença recorrida, logo abaixo da tabela de procedimentos cobertos pelo plano contratado pelos autores há informação clara de que
"não estão cobertos pelo plano quaisquer procedimentos relacionados a implantes dentários, especialmente próteses sobre implantes em qualquer material, exames complementares para implantes e implantes de qualquer natureza"
(ID
330310427
, fl. 24).

Tal exclusão encontra respaldo legal no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que expressamente autoriza a exclusão de cobertura para "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico".

Ademais, o Rol de Procedimentos Odontológicos da ANS não contempla a cobertura obrigatória de próteses dentárias fixas, tratando-se, portanto, de modalidade adicional opcional sujeita à contratação específica.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que cláusulas contratuais que estabelecem limites objetivos de cobertura, desde que claras, expressas e compatíveis com a legislação e regulamentações da ANS, não se revelam abusivas por si só, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, ainda que mitigado nas relações de consumo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP, ambos da relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, firmou tese no sentido de que o rol de procedimentos e eventos da ANS possui caráter taxativo, admitindo exceções apenas em situações específicas e devidamente comprovadas. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, a exclusão de cobertura para próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico encontra respaldo legal no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, não configurando abusividade quando expressamente prevista no contrato.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROTESE DENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos. Intimada, a parte recorrida ofereceu contrarrazões (evento 33). VOTO Presentes as condições de admissibilidade do recurso, uma vez que foi interposto no prazo legal, requerida a justiça gratuita, consoante dispõe o artigo 42 e parágrafo 1º da Lei 9099/95, conheço do recurso. Adentrando na análise do mérito recursal, entendo que não deve ser
provido.
Diz a demandada que necessitou procedimento odontológico de implante dentário com coroa de pinos para prótese fixa, o qual é coberto pela acionada. Relata que foi encaminhada pela acionada para a Clínica COOC, mas que chegando lá teve atendimento recusado, sendo encaminhada, então, para a Clínica Meu Dente, onde foi informada que apenas trabalhavam com próteses móveis. Conta que apenas a Clínica COOC faz a colocação de prótese fixa, mas que ela se negou a realizar o procedimento sob a alegação de que a acionada paga pouco. Diz que tentou por diversas vezes finalizar o tratamento odontológico, sem
sucesso.
Requer a condenação da acionada na obrigação de custear o procedimento para implantação de prótese fixa superior e inferior e indenização por danos morais. A parte ré nega conduta ilícita, pugnando pela improcedência da ação. Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora não comprova que o serviço ¿prótese dentaria fixa¿ está coberto pelo seu plano. Por outro lado, a parte ré junta aos autos os procedimentos que são cobertos pelo plano, nos quais não consta o serviço requerido pelo
autor.
Assim, há de se concluir que a sentença impugnada não merece reforma. Com essas razões, Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Salvador - Bahia, 06 de julho de 2022. Sandra Sousa do Nascimento Moreno JUIZA RELATORA”
(TJ-BA - Recurso Inominado: 00046319120218050080, Relator.: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 12/09/2022)

Cumpre ressaltar que, com o advento da Lei
nº
14.454/2022, o rol da ANS passou a ter caráter taxativo, admitindo-se exceções apenas quando comprovada: (i) a eficácia do procedimento à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (
ii
) recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
) ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.

In
casu
, os apelantes não comprovaram que o procedimento solicitado se enquadra em qualquer dessas exceções, limitando-se a argumentar sobre a importância das próteses dentárias para a saúde e dignidade humana, sem apresentar evidências científicas ou recomendações técnicas que justificassem a excepcionalidade do tratamento.

Ademais, o laudo odontológico juntado pelos apelantes (ID
330310428
) não indica quadro clínico de urgência ou emergência, nem demonstra risco imediato à vida ou lesão irreparável à saúde, circunstâncias que poderiam, em tese, justificar a cobertura excepcional do procedimento.

Embora se reconheça que a necessidade de prótese dentária possa impactar a qualidade de vida dos apelantes, tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição de cobertura não contratada e
expressamente excluída, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da autonomia contratual.

Nesse contexto, a negativa de cobertura para o procedimento pleiteado mostra-se legítima, pois amparada em cláusula contratual expressa e em conformidade com a legislação vigente, não configurando prática abusiva ou ilícita por parte das apeladas.

Diante do exposto
,

nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026